Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrente em que aponta omissão no julgado, pois não fundamentou expressamente seus argumentos, o que ofende a inteligência do art.489,§1o, inciso VI do CPC e art.93 inciso IX da CF. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos para, sanando os vício, seja provido o Recurso Inominado, a fim de que seja declarada a legalidade da obra, bem como a invalidade do auto de infração e, por consequência, afastar a multa pecuniária aplicada.
2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que, diante da ausência de comprovação de qualquer fator capaz de elidir a presunção de legalidade do ato administrativo em questão, manteve a sentença.
3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.